Tribunal: TJMT
Processo: 1019686-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019686-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADA:- FABIANA PIZZATTO SANTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREPARO - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO (§ 4o DO ART. 1.007 DO CPC) – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).
O preparo é requisito para a admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o agravante, apesar de intimado, não efetua o recolhimento em dobro como determina o § 4o do art. 1.007 do CPC.
Agravo de Instrumento n. 1019686-46.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de extinção do feito.
O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece o seguinte:
Art. 1.007. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Como se trata de Processo Judicial Eletrônico, o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição, conforme consta na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT. E é condição de admissibilidade recursal cuja inobservância leva à deserção.
Este Agravo foi interposto em 1-11-2021, desacompanhado do comprovante do preparo (Id 107697450).
Devidamente intimada para o recolhimento em dobro, como exige o § 4o do art. 1.007 do CPC, a agravante informou que o pagamento foi feito e o comprovante juntado nos autos.
Todavia, o aludido documento não consta dos autos.
Há uma guia (Id 107593460 - Pág 01/02), mas, além de estar vinculada aos autos em primeiro grau, está em desacordo com a Lei n. 11.077/2020, já que o valor atual das custas recursais é de R$330,72.
Logo, não ocorreu o preparo.
Assim, diante do descumprimento do artigo supracitado, bem como do despacho que determinou o recolhimento em dobro, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do Recurso ante a manifesta inadmissibilidade.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator